Tribunal: STF
Processo: ARE 1460773
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, ementado nos seguintes termos:  



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ESTÂNCIA APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE ENFERMEIRO. REGIME JURÍDICO ESTABELECIDO PELO MUNICÍPIO COMO CELETISTA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATAÇÃO POSTERIOR À SUSPENSÃO, PELO STF, DA EMENDA CONSTITUCIOAL Nº 19/98, QUE IMPEDIU A CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR PELO REGIME TRABALHISTA (ADI 2.135-4MC). REGIME ESTATUTÁRIO QUE DEVE INCIDIR SOBRE A RELAÇÃO DE TRABALHO DO SERVIDOR, QUE FARÁ JUS À VANTAGENS E BENEFÍCIOS PREVISTOS NO ESTATUDO DO SERVIDOR MUNICIPAL, LEI 16/2007. ADICIONAIS DE TEMPO DE SERVIÇO E INSALUBRIDADE, ASSIM COMO HORAS EXTRAS E LICENÇA PRÊMIO. PREVISÃO NOS ART.S 93, 97, 142 DA LC 16/2007. APURAÇÃO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. SENTENÇA QUE JÁ SE MANIFESTOU A RESPEITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NESSE PONTO. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO EM PARTE. DESPROVIMENTO NA PARTE CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME” (eDOC 11 – ID: 32c1e519, p. 12-13)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 37 e 39 do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se a impossibilidade de cumulação dos benefícios do regime celetista e do regime estatutário (eDOC 13 – ID: 23bfb45d, p. 17).  



    Sustenta-se que “os servidores celetistas estabilizados ocupantes de emprego público não gozam das vantagens pertinentes aos ocupantes de cargo público, que possuem o atributo” (eDOC 13 - ID: 23bfb45d, p. 18).  



    Aduz-se que os valores de FGTS deveriam ser devolvidos ao Município, sob pena de enriquecimento ilícito (eDOC 13 - ID: 23bfb45d, p. 17). 



    Argumenta-se, ainda, que está-se “diante de legislação municipal própria e específica, que deliberadamente, manifestando a vontade do seu povo, a fim de regular as relações dos servidores públicos municipais que lhes prestam serviços, decidindo que estes eram regidos pela CLT”, não sendo possível “(...) após todos esse anos, sendo regulados pela legislação trabalhista, que obtenham de forma automática direitos previstos para os estatutários, que, somente se verificam, diante de regulamentação própria, esta, a saber, regulada pela Lei Municipal de nº 2.078, de 19 de dezembro de 2019 e, com o preenchimento de requisitos próprios previstos na legislação municipal” (eDOC 13 - ID: 23bfb45d, p. 16).  



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da cautelar na ADI 2.135-MC, suspendeu liminarmente a eficácia da redação conferida ao art. 39, caput, pela Emenda Constitucional nº 19/1998, da Constituição Federal, que excluíra a expressa menção ao regime jurídico único dos servidores públicos e autorizara, assim, a contração de agentes públicos por meio do regime celetista.



    Com isso, reestabeleceu-se a antiga redação do dispositivo constitucional e, consequentemente, da obrigatoriedade da sujeição dos servidores públicos ao regime estatutário. Confira-se, a propósito, a ementa do precedente:  



    “MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PODER CONSTITUINTE REFORMADOR. PROCESSO LEGISLATIVO. EMENDA CONSTITUCIONAL 19, DE 04.06.1998. ART. 39, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SERVIDORES PÚBLICOS. REGIME JURÍDICO ÚNICO. PROPOSTA DE IMPLEMENTAÇÃO, DURANTE A ATIVIDADE CONSTITUINTE DERIVADA, DA FIGURA DO CONTRATO DE EMPREGO PÚBLICO. INOVAÇÃO QUE NÃO OBTEVE A APROVAÇÃO DA MAIORIA DE TRÊS QUINTOS DOS MEMBROS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS QUANDO DA APRECIAÇÃO, EM PRIMEIRO TURNO, DO DESTAQUE PARA VOTAÇÃO EM SEPARADO (DVS) Nº 9. SUBSTITUIÇÃO, NA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA LEVADA A SEGUNDO TURNO, DA REDAÇÃO ORIGINAL DO CAPUT DO ART. 39 PELO TEXTO INICIALMENTE PREVISTO PARA O PARÁGRAFO 2º DO MESMO DISPOSITIVO, NOS TERMOS DO SUBSTITUTIVO APROVADO. SUPRESSÃO, DO TEXTO CONSTITUCIONAL, DA EXPRESSA MENÇÃO AO SISTEMA DE REGIME JURÍDICO ÚNICO DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECONHECIMENTO, PELA MAIORIA DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DA PLAUSIBILIDADE DA ALEGAÇÃO DE VÍCIO FORMAL POR OFENSA AO ART. 60, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RELEVÂNCIA JURÍDICA DAS DEMAIS ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL REJEITADA POR UNANIMIDADE. 1. A matéria votada em destaque na Câmara dos Deputados no DVS nº 9 não foi aprovada em primeiro turno, pois obteve apenas 298 votos e não os 308 necessários. Manteve-se, assim, o então vigente caput do art. 39, que tratava do regime jurídico único, incompatível com a figura do emprego público. 2. O deslocamento do texto do § 2º do art. 39, nos termos do substitutivo aprovado, para o caput desse mesmo dispositivo representou, assim, uma tentativa de superar a não aprovação do DVS nº 9 e evitar a permanência do regime jurídico único previsto na redação original suprimida, circunstância que permitiu a implementação do contrato de emprego público ainda que à revelia da regra constitucional que exige o quorum de três quintos para aprovação de qualquer mudança constitucional. 3. Pedido de medida cautelar deferido, dessa forma, quanto ao caput do art. 39 da Constituição Federal, ressalvando-se, em decorrência dos efeitos ex nunc da decisão, a subsistência, até o julgamento definitivo da ação, da validade dos atos anteriormente praticados com base em legislações eventualmente editadas durante a vigência do dispositivo ora suspenso. 4. Ação direta julgada prejudicada quanto ao art. 26 da EC 19/98, pelo exaurimento do prazo estipulado para sua vigência. 5. Vícios formais e materiais dos demais dispositivos constitucionais impugnados, todos oriundos da EC 19/98, aparentemente inexistentes ante a constatação de que as mudanças de redação promovidas no curso do processo legislativo não alteraram substancialmente o sentido das proposições ao final aprovadas e de que não há direito adquirido à manutenção de regime jurídico anterior. 6. Pedido de medida cautelar parcialmente deferido” (ADI 2.135 MC, Rel. Min. Néri da Silveira, redatora do acórdão Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 07.03.2008; grifo nosso)  



    Na espécie, o Tribunal de origem entendeu que, em decorrência da liminar deferida nos autos da ADI 2.135-MC, a adoção do regime estatutário pelos entes públicos voltou a ser obrigatória e que, por essa razão, a recorrida faria jus aos benefícios conferidos aos servidores públicos efetivos desde a data da sua admissão. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “(...) ressalto que não merecem acolhida os argumentos recursais do Município de Estância, devendo, tal como foi fixado na sentença, ser aplicado à autora, desde a sua aprovação no concurso público para enfermeira, em 2008, o regime jurídico estatutário. Explico. 



    O Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADI 2.135-4MC, deferiu medida cautelar para suspender a eficácia do caput do art. 39, da CF, na redação dada pela EC nº 19/1998, com efeitos ex nunc, subsistindo os atos até então praticados, sob a égide da legislação editada, nos termos da emenda declarada suspensa (ADI 2.135-MC, rel. p/ o ac. min. Ellen Gracie, julgamento em 2-8-2007, Plenário, DJE de 7-3-2008). 



    No entanto, em decorrência dos efeitos ex nunc da decisão, a Suprema Corte reconheceu a validade dos atos até então praticados, com base em legislações editadas, durante a vigência do dispositivo declarado suspenso.



    (...)



    Nesse contexto, forçoso concluir que a Lei Municipal nº 1.283/2007, que autorizava o Poder Público local a realizar contratação de servidor temporário pelo regime da CLT, ante o efeito ex nunc e a natureza vinculante da decisão liminar proferida pelo c. STF na ADI nº 2.135-4 MC/DF, em 02 de agosto de 2007, subsiste, apenas, para regular as contratações realizadas até a referida data, restando vedado, a partir de então, novas contratações pelo regime celetista. 



    Ocorre que, no caso dos autos, mesmo a autora tendo sido contratado em 2008, ou seja, após a suspensão da Emenda Constitucional nº 19/98, foi-lhe estatuído o regime de trabalho celetista, o que era vedado.



    (...)



    Reconhecida a incidência do regime estatuário à autora, devem ser-lhe pagas todas as vantagens previstas no estatuto, Lei Municipal nº 16/2007 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Estância), dentre elas o adicional por tempo de serviço previsto no artigo 97 referida Lei.



    (...)



    De outra banda, não se concederá referida vantagem ao servidor que, no período aquisitivo, sofrer penalidade disciplinar de suspensão, afastar-se do cargo em virtude de licença por motivo de doença em pessoa da família, licença para tratar de interesses particulares, licença para capacitação ou estudo, condenação a pena privativa de liberdade por sentença definitiva, ou que houver faltado ao serviço, sem justificativa, mais de 25 (vinte e cinco) vezes. 



    Desta feita, a autora fará jus ao benefício de licença prêmio, relativamente aos períodos relativos ao tempo de serviço prestado, se não for constatada nenhuma das faltas que afastam a concessão da vantagem, nos termos acima descritos. 



    Quanto às horas extras, como bem destacou a sentença, “a jornada de trabalho alusiva ao cargo exercido pelo postulante (enfermeiro) encontra-se regulamentada na Lei Municipal 1.845/2016, conforme p. 151 do processo materializado, de modo que a carga horária semanal é de 30 (trinta) horas”. 



    Havendo patente a previsão legislativa da referida jornada de trabalho de 30 horas semanais, deve o autor perceber pelas horas extras trabalhadas, o que deverá ser apurado em liquidação de sentença. 



    Por fim, os pleitos de liquidação de sentença bem como o de realização de perícia para constatação do percentual de insalubridade devido não devem ser conhecidos, por carecer interesse recursal ao apelante, haja vista já haver determinação nesse sentido na sentença recorrida” (eDOC 11 – ID: 32c1e519)



    Verifica-se que o acórdão recorrido não destoa da medida cautelar deferida nos autos da ADI 2.135-MC. 



    Observa-se, ademais, que a matéria remanescente se restringe à interpretação da legislação local pertinente (Lei Complementar municipal nº 16/2007 e Leis municipais nº 1.283/2007 e nº 2.078/2019), de modo que eventual ofensa à Constituição, se existente, seria meramente reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. 



    Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, em idêntico sentido, as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.455.783, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 15.09.2023; ARE 1.430.354, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 11.05.2023.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente